Tribunal: TJDFT
Processo: 0719049-82.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-06-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) 0719049-82.2021.8.07.0000 IMPETRANTE: ELADIR DE FARIA IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA COORDENADORIA DE CONCILIAÇÃO DE PRECATÓRIOS DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Cuida-se de mandado de segurança (id 26504926), com pedido liminar, contra ato do Juiz de Direito da Coordenadoria de Conciliação de Precatórios do DF, que indeferiu a complementação do pagamento preferencial (CF/88 100, §2o), por reputar inaplicável ao caso a alteração promovida pela Lei-DF 6.618/2020, que aumentou o valor da RPV, de 10 para 20 salários mínimos. Alega que recebeu 50 salários-mínimos a título de adiantamento preferencial (CF 100, § 2o c/c ADCT 102, § 2o), porém, por força da Lei-DF 6.618/2020, que aumentou o limite da RPV de 10 para 20 salários-mínimos, faz jus à complementação desse pagamento em mais 50 salários-mínimos. Sustenta que não incide na hipótese o princípio tempus regit actum, uma vez que o pagamento de precatório é feito em procedimento meramente administrativo, conforme precedentes que motivaram a edição do STF 733. Argumenta que não houve a quitação integral da dívida, o que autoriza a complementação durante o processo, especialmente porque a demanda não foi extinta (CPC 924, II). Destaca que a Lei-DF 6.618/2020 tem aplicação imediata. Sustenta que a EC 99/17, que incluiu o § 2o na ADCT 102, além de majorar o valor do adiantamento preferencial de precatório, admitiu o fracionamento do crédito a ser pago a esse título, evidenciando a possibilidade de complementação. Relaciona jurisprudência do STF e do STJ favoráveis à complementação do adiantamento superpreferencial até o limite legal. Acentua que o art. 9o da Resolução 303/19, do CNJ, veda apenas o pagamento preferencial por mais de uma vez, o que não é o caso, visto que se objetiva tão somente a complementação do valor já adiantado. Acrescenta que o ato coator ofende os princípios da isonomia, da razoável duração do processo e da tutela da pessoa idosa (CF 230). Requer a concessão da medida liminar, para determinar à autoridade coatora que pague a complementação do adiantamento preferencial no montante de 50 salários mínimos. 2. O trânsito em julgado da sentença que reconheceu o crédito do impetrante ocorreu antes da vigência da Lei-DF 6.618/20 Consoante a jurisprudência do desta Corte, amparada por precedente vinculante do STF: EMENTA AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. AUMENTO DO LIMITE PELA LEI Distrital no 6.618, de 8-junho-2020. INAPLICABILIDADE ÀS EXECUÇÕES ORIUNDAS DE SENTENÇA CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO ANTES DA VIGÊNCIA DA NOVA NORMA (TEMA 792/STF). AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O Supremo Tribunal Federal firmou a tese de que "Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda" (RE 729.107/DF, TEMA 792/STF). 2. Quanto ao marco temporal para enquadramento do crédito como obrigação de pequeno valor, esclareceu o voto condutor do RE 729.107/DF (provido, à unanimidade) que deve ser o trânsito em julgado da sentença, com a formação do título executivo judicial. 3. A ação coletiva em questão transitou em julgado muito antes da entrada em vigor da Lei Distrital 6.618, de 8-junho-2020, que elevou de 10 (dez) para 20 (vinte) salários-mínimos o teto para expedição de RPV no âmbito do Distrito Federal, e a execução individual também foi proposta em período anterior, tornando-se inaplicável ao caso a nova disciplina. 4. Agravo interno desprovido. (Ac. 1.341.694, Des. Silvanio Barbosa dos Santos, julgado em 2021). 3. Indefiro a liminar. Notifique-se o MM. Juiz de Direito da Coordenadoria de Conciliação de Precatórios do Distrito Federal, para informações. Intime-se o DF para, querendo, ingressar no feito. Colha-se o parecer da Procuradoria de Justiça. I. Brasília, 21 de junho de 2021 DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator